Tribunal: TJDFT
Processo: 0713947-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Número do processo: 0713947-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CARLOS ALBERTO PEREIRA LIMA Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, diante de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, em ação de conhecimento (proc. 0705153-77.2023.8.07.0007), proposta em desfavor da agravante pelo agravado, CARLOS ALBERTO PEREIRA LIMA. De acordo com a inicial, o autor pede seja a ele reconhecido o direito de “continuar com o plano de saúde na modalidade individual” e de ser indenizado por danos materiais, pelas despesas que suportou “durante o impedimento de utilização do plano de saúde”, bem como por “danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”. Requer, ainda, “o deferimento da tutela de urgência, para que a ré autorize de forma imediata a utilização plano de saúde pelo autor, bem como a retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, enquanto tramitar a referida demanda, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais)”. A decisão agravada tem a seguinte fundamentação (Id 153149241, do processo de referência): CARLOS ALBERTO PEREIRA LIMA promoveu ação pelo procedimento em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRALO alegando que foi empregado da empresa OKI Brasil Industria e Comercio de Produtos e Tecnologia em Automação S.A. a qual mantinha com ré contrato de plano de assistência à saúde coletivo empresarial, mas em razão de aposentadoria por invalidez, a ré firmou contrato individual. Afirma que está em tratamento de saúde, porquanto padece, entre outras doenças, de síndrome nefrótica secundária a nefropatia diabética, sujeitando-se a terapia dialítica diária desde 19/05/2018. Aduz que o réu interrompeu unilateralmente o contrato, mesmo estando adimplente com sua obrigação de pagar as mensalidades do plano contratado. Em sede de tutela de urgência pede o restabelecimento do plano nos seguintes termos: “O deferimento da tutela de urgência, para que a ré autorize de forma imediata a utilização plano de saúde pelo autor, bem como a retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, enquanto tramitar a referida demanda, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais)”. Decido. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, os requisitos legais estão suficientemente configurados. A probabilidade do direito alegado pelo autor decorre do fato de que ele mantinha contrato de plano de assistência à saúde com o réu, como comprovam os documentos de id 153089386, 153089394, e 153091534, e a rescisão do contrato de assistência à saúde com a OKI (Id153093413). Além disso, ao julgar os Resp 1.842.751/RS e 1846123/SP, em sede de recursos repetitivos, objeto do tema 1082, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” E, no caso, o autor encontra-se em tratamento de saúde, submetendo-se à terapia dialítica diária, como demonstra o relatório médico acostado em id 153081081. Logo, o réu deve assegurar a continuidade do tratamento, a teor da tese firmada no tema repetitivo 1082, do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao perigo de danos irreparáveis ao resultado útil do processo, este decorre dos possíveis e presumíveis danos que possam ocorrer à saúde do autor, como ressaltado no laudo médico referenciado, notadamente o risco de morte, no caso de interrupção do tratamento. Por esses fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência requerida, para determinar que a ré autorize de forma imediata a utilização plano de saúde pelo autor, bem como a retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, enquanto tramitar a referida demanda, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração, se for necessário, e/ou conversão da obrigação em perdas e danos. Intimem-se, com a urgência que o caso enseja. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO JUDICIAL, SER CUMPRIDO COM URGÊNCIA EM REGIME DE PLANTÃO. Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita, considerando-se a realidade dos autos e a presunção legal que milita em favor da alegada hipossuficiência econômica. Anote-se. Sendo o autor portador de nefropatia, concedo-lhe a prioridade na tramitação processual. Anote-se. Nesta sede, a requerida, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, defende não estarem presentes os requisitos para concessão da tutela provisória da urgência. Aduz que “ao contrário do relatado pelo Agravado, este não aderiu a nenhum plano individual, mas, sim, ao quadro de inativos da empresa, que ainda assim pertencia ao contrato como COLETIVO EMPRESARIAL, tendo todos os seus ônus e bônus ligados diretamente a sua Estipulante, qual seja, a empresa na qual o autor era empregado”. Argumenta que “o documento juntado aos autos originários nos ids. 153093413 e 153093415 explicam exatamente o trâmite ao qual se deu o cancelamento do plano”. Diz demonstrado que “o contrato firmado com a ESTIPULANTE ‘OKI’ foi cancelado, cujo termo final se deu em 16/10/2021.” Justifica sua conduta invocando o art. 26 da Resolução Normativa no 488 da ANS. Informa que “não disponibiliza plano de saúde individual". Aponta que, “no julgamento do REsp 1.736.898, a Terceira Turma do STJ, sob a relatoria da ministra Nancy Andrighi, decidiu que não subsiste o direito do ex-empregado a permanecer no plano de saúde na hipótese em que a pessoa jurídica estipulante rescinde o contrato com a operadora, afetando não apenas um beneficiário, mas toda a população do plano coletivo.” Subsidiariamente ao argumento de que “o valor fixado na decisão agravada em R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, limitado a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), se configura como desproporcional e desarrazoado”, pede: “no caso de manutenção da decisão impugnada, deve esta, ao menos, ser reformada para que o prazo para o cumprimento seja estendido e a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida, tendo em vista o risco iminente da aplicação de multa por descumprimento.” Ao final, requer o seguinte: a) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; b) Seja o agravado intimado para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; c) No mérito, requer seja dado PROVIMENTO ao presente recurso para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA e indeferir a tutela de urgência deferida pela decisão vergastada, em razão da legalidade do procedimento adotado pela Agravante e consequente ausência de probabilidade do direito do Agravado, bem como ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 45705385). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, estão evidenciados tais requisitos, motivo pelo qual é de se deferida a tutela liminar postulada pela operadora agravante. Com efeito, a parte autora, ora agravada, prova pré-constituída não traz a sustentar o interesse que liminarmente deduziu no processo de origem de manter, por prazo indeterminado, na condição aposentado, o vínculo anteriormente estabelecido com o plano de saúde administrado pela empresa agravante, conquanto tenha a pessoa jurídica estipulante rescindido o contrato com ela antes firmado, o que afeta toda a população do plano coletivo, não apenas o particular interesse do beneficiário/recorrido. Não apresentou, ainda, argumentos jurídicos com aptidão a justificar o postulado direito de permanecer vinculado ao plano de saúde para o qual regularmente contribui pelo afastamento da regra legal que admite como uma das formas de extinção do direito de permanência do inativo no plano de saúde o cancelamento pelo empregador do contrato empresarial que beneficia seus empregados ativos e ex-empregados, seja porque demitidos, seja porque passaram para a inatividade. Enfim, faltam elementos de convicção que, a teor dos artigos 300 e 303, ambos do CPC, possam afastar a incidência ao caso concreto da regra posta no art. 26, inciso III, da Resolução Normativa - RN n. 488, de 29 de março de 2022, que substituiu a RN n. 279, de 24 de novembro de 2011, que estabelecia idêntica disciplina no inciso III do art. 26. Importante destacar que a responsabilidade contratual da recorrente se sujeita ao regime jurídico protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), segundo pacífica orientação jurisprudencial consolidada na Súmula 608 do STJ: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Dita sujeição ao sistema protetivo consumerista não dispensa o autor do ônus processual de produzir as provas necessárias a demonstrar a veracidade de suas alegações, com base na regra prevista no art. 373, I, do CPC. Assim, liberado não está do encargos de demonstrar a verossimilhança do direito de que se afirma titular ao postular tutela antecipatória de mérito. Ademais, conforme consta dos autos, desde 19 de agosto de 2020, o beneficiário/agravado teve ciência da resilição unilateral do contrato de plano de saúde empresarial, pois recebeu comunicado, por e-mail, de sua então empregadora, com o seguinte teor (Id 153093415 do processo de referência): Informamos que a Oki Brasil S.A. recebeu da operadora de convênio médico CNU (Central Nacional Unimed), comunicação sobre decisão unilateral em rescindir o contrato vigente com a Oki Brasil, abrangendo funcionários ativos e inativos e seus respectivos dependentes. O teor da carta de rescisão consta, na íntegra, no arquivo anexo. A direção da Oki já está tomando as medidas cabíveis, tanto judiciais quanto administrativas, no sentido de tentar preservar as condições atuais do plano de saúde, durante o período da pandemia. Em outro e-mail, recebido em 19 de agosto de 2021, o autor/recorrido foi informado de que decisão proferida pelo TJSP assegurara a vigência do contrato de plano de saúde até 60 dias após findo o período de quarentena decorrente da Pandemia da COVID-19 no Estado de São Paulo, bem como de que deveria providenciar a mudança de plano, porque a empresa estipulando do plano coletivo, a OKI Brasil, encerrara todas as suas atividades (Id 153093413, do processo de referência): O Tribunal decidiu, conforme decisão publicada em 26/07/2021, confirmar a sentença proferida em primeiro grau, a qual condicionou o encerramento do referido contrato no prazo de 60 (sessenta) dias após o fim da quarentena no Estado de São Paulo (Decretono 64.881de22/03/2020). Informamos a todos que, atualmente, a última prorrogação do referido decreto ocorreu através da publicação pelo Governo do Estado de São Paulo do Decreto 65.897 de 30/07/2021, o qual prorrogou a quarentena até o dia 16/08/2021. Portanto, segundo os termos da referida decisão do Tribunal da Justiça de São Paulo, a manutenção do convênio médico entre a OKI Brasil e a CNU estará mantida até 60 (sessenta) dias após o dia 16/08/2021. (...) Assim sendo, reiteramos os termos da comunicação enviada em 01/07/2021, no sentido de que os beneficiários atentem para a data de término do referido plano de saúde e busquem as alternativas consideradas mais convenientes, uma vez que, em face do encerramento de todas as atividades industriais e comerciais da Oki Brasil, essa empresa não mais constituirá e nem manterá planos médicos com operadoras de saúde. Em 1o/7/2021, o agravante foi mais uma vez informado do trâmite da ação no TJSP e orientado a buscar “opções de planos de saúde, conforme conveniência pessoal, dentro da maior brevidade possível” (Id 153093413, do processo de referência): Prezado Sr Carlos, boa tarde. Conforme comunicações já divulgadas anteriormente, informamos a todos que a ação judicial proposta pela Oki Brasil contra a Central Nacional Unimed (CNU), operadora do convênio médico, requerendo a suspensão do direito da CNU de rescindir o contrato vigente, encontra-se em grau de recurso junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aguardando o julgamento deste Tribunal, sobre sentença de 1a. Instância já proferida. A sentença de 1a. Grau decidiu que o encerramento do contrato com a CNU está condicionado ao fim da quarentena no Estado de São Paulo (decreto 64.881de 22/03/2020), estabelecendo como marco da rescisão contratual o prazo de até 60 (sessenta) dias após o fim da quarentena no estado de São Paulo. Em seu pedido à Justiça, a CNU requereu que fosse reconhecido seu direito à rescisão mediante aviso prévio de sessenta (60) dias, conforme previsão contratual, bem como em face de redução superior a 20% da massa de beneficiários sob o contrato, decorrente da decisão estratégica de reposicionamento dos negócios da Oki no Brasil, do qual fez parte a venda de parte substancial de suas operações, ocorrida em abril de 2020, como é de conhecimento do mercado. Tendo em vista o acima exposto, a pandemia que ainda afeta o país e o fato de atualmente não haver mais funcionários ativos no exercício de suas funções vinculados ao referido plano de saúde, recomendamos aos funcionários e seus beneficiários que busquem opções de planos de saúde, conforme conveniência pessoal, dentro da maior brevidade possível. Enfim, mesmo tendo a estipulante OKI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO S.A. e toda a população beneficiada pelo plano de saúde coletivo empresarial, sido favorecida com provimento judicial que manteve vigente o contrato de saúde até 60 dias após o término da quarentena em São Paulo, que, segundo o Decreto 65.897 de 30/07/2021, durou até o dia 16/08/2021, não cuidou a parte autora, ora agravada, de demonstrar ter migrado para plano individual desvinculado de seu ex-empregador, pois juntou aos autos apenas “Carta Declaração de Permanência no Plano”, datada do dia 3/1/2022, a qual evidencia ter sido encerrado o plano empresarial em 31/12/2021, por “rescisão comercial”, mas não certifica ter havido efetiva migração para outro plano individual (Id 153091534, do processo de referência). Com efeito, o artigo 17 da Resolução da ANS no 195/2009 admite a resilição unilateral imotivada de contrato coletivo pelas operadoras de planos privados coletivos de assistência à saúde após a vigência do período de 12 (doze) meses e desde que feita prévia notificação, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, dos cocontratantes. Senão vejamos: Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. De fato, neste juízo de cognição sumária, não encontro na prova documental de início reunida o que possa configurar abusividade na conduta da agravante, afinal, com a extinção do contrato coletivo empresarial firmado por sua ex-empregadora perdeu o autor/beneficiário, bem como todos os demais beneficiários, empregados ativos e ex-empregados, o direito de permanência no plano de saúde a que estava anteriormente vinculado. Vale consignar não ter aplicação ao caso concreto entendimento jurisprudencial no sentido de que a gravidade da doença e a continuidade do tratamento atuam como limitadores ao encerramento do contrato de plano de saúde quando apurada a abusividade na resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, o que de regra ocorre quando não cumprido o prazo de vigência de 12 meses nem feita prévia notificação aos cocontratantes, seja o Patrocinador, sejam os beneficiários, quando em número de até trinta. No ponto, cumpre ressaltar não ter sido relatada qualquer dificuldade eventualmente criada pela ré como indevido empecilho à portabilidade sem carência. Violação também não houve ao direito assegurado ao autor/recorrido de buscar alternativas para manter a assistência a sua saúde pela contratação de novo plano, sem o cumprimento de novo período de carência. Ocorre que a pretensão inicial visa a perpetuar condição favorável ao autor, ora agravado, embora desaparecida a correspondente relação jurídica legitimadora do status que busca manter, uma vez que findou o vínculo jurídico entre a empresa estipulante e a agravante. Além disto, nenhum dos relatórios médicos juntados com a inicial certificam estar internado o autor ou estar vivenciando situação de urgência ou emergência, o que afasta a alegada necessidade de manter o plano de saúde para afastar risco grave ao agravado. Registro que o diagnóstico por ele recebido em 2015 de diabetes tipo 1 e doença renal crônica dialítica (Ids 153081081 e 153081058, do processo de referência), quando foi submetido a procedimento cirúrgico oftalmológica “para retinopatia diabética no olho esquerdo” (Id 153081077, do processo de referência), não autoriza a incidência ao caso concreto da regra prevista no artigo 35-C da Lei n. 9.656/98, que dispõe ser “obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Não se faz presente, de fato, o requisito atinente à probabilidade do direito invocado pelo agravado, para concessão a ele do postulado direito de permanência em plano de saúde, com o que evidenciada está a plausibilidade do direito postulado pela agravante para liminar suspensão dos efeitos da decisão de primeira instância que deferiu a tutela provisória requerida na peça vestibular. Reconhecida a plausibilidade do direito invocado pela operadora do plano de saúde, tem-se também evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pela indevida manutenção de status de beneficiário ao autor quando de tal condição não mais desfruta toda a população antes vinculada ao plano de saúde patrocinado pela empresa estipulante OKI BRASIL. Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, presentes estão os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência requerida pela operadora agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, DEFIRO a tutela recursal vindicada para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora